Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-66.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DE ESCOADO O PRAZO CONCEDIDO PARA A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 5o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos que participam do processo devem atentar aos ditames da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de lealdade e da confiança e da vedação do comportamento contraditório.
2. No caso, foi concedido ao credor prazo para indicação da localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Contudo, o feito foi sentenciado – extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir – antes de esgotado o prazo anteriormente concedido, comportamento contraditório por parte do juízo que deve ser corrigido pela instância revisora.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.